Tribunal: TJDFT
Processo: 0000287-52.2009.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000287-52.2009.8.07.0009 RECORRENTE: DIEGO ALVES DE BARROS LAURIANO RECORRIDOS: JEFFERSON RODRIGUES ALVES DE FREITAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. 1 - A decisão do conselho de sentença só se considera contrária à prova dos autos se desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. 2 - A opção dos jurados por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada em lastro probatório, ainda que mínimo, não é contrária à prova dos autos. 3 - O concurso de pessoas, manifestado na superioridade numérica e na divisão de tarefas para a prática dos crimes, aumenta a possibilidade de sucesso da empreitada criminosa, levando à maior censurabilidade da conduta e à valoração negativa da culpabilidade. 4 - Não há ofensa à soberania do Conselho de Sentença quando o concurso de pessoas não foi fundamento utilizado para reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porque desnecessário o exame da questão pelos jurados. 5 - Os tribunais, buscando a maior uniformização possível, adotaram parâmetros objetivos na tarefa da dosimetria, prevalecendo, tanto no c. STJ como neste egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento pela aplicação da fração de 1/8 da diferença entre as penas abstratas mínima e máxima por cada circunstância valorada negativamente, salvo fundamentação concreta e idônea que justifique aumento em outro percentual. 6 - O pedido de reconhecimento da participação de menor importância não pode ser examinado nesta instância revisional, quando não debatido em plenário nem submetido ao conselho de sentença, juiz natural da causa. 7 - Apelações não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao valorar negativamente a culpabilidade do recorrente na primeira fase da dosimetria da pena, diverge de julgado do TJRS. Contudo, deixa de indicar qual dispositivo legal teria sido objeto do dissenso de entendimento invocado, assim como de colacionar o paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). (...) É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Ademais, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025